Tribunal: TJMT
Processo: 1010593-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010593-93.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): RAIMUNDO MIGUEL GOMES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RAIMUNDO MIGUEL GOMES contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 99718), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente “encontra-se preso preventivamente desde 15/08/2019” sem ter sido encerrada a primeira fase da persecução penal, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 18.5.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 42835991), com documento (ID 42835992).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2019.
Des. MARCOS MACHADO